Tribunal: TJPA
Processo: 0802289-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802289-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA PA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EXECUÇÃO DE TAC. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DESCUMPRIMENTO IMOTIVADO POR PARTE DO MUNICÍPIO DESDE O ANO DE 2018 EM RELAÇÃO AO QUE FOI PACTUADO. TÍTULO EXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NESSE PONTO. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCABIMENTO. ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO (MUNICÍPIO DE JACAREACANGA). DILAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento
,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia primeiro do mês de março do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém (PA), 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONAÇLVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
município de JACAREACANGA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de mesmo nome
nos autos do
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Processo nº 0800002-61
.2020.8.14.0112 – EXECUÇÃO DE TAC
)
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARÁ
,
que foi vazada nos seguintes termos (id nº 2857941):

“É o breve relatório. Decido.

Compulsando os autos, constato que, de fato, a presente ação trata exclusivamente da execução das obrigações de fazer traçadas no Termo de Ajuste de Conduta de fls. 28/36, não havendo que se falar em instrução probatória;

Observo ainda que o acordo de Termo de Ajustamento de Conduta, preencheu todos os requisitos legais, visto que firmado por partes capazes, com objeto lícito e não representando fraude nem afronta a direitos de terceiros.

Como se vê, trata-se de mera execução de título executivo extrajudicial (Termo de Ajuste de Conduta – art. 784, inciso IV, do CPC), que vem se arrastando há mais de quatro anos sem solução.

Desta feita, tal situação não poderá protrair-se no tempo, sob pena de violação a Constituição Federal.

Assim sendo, o Município de Jacareacanga deverá imediatamente adequar-se ao termo ajustado junto a Promotoria de Justiça.

Para tanto deverá obedecer aos prazos contidos na inicial em sua parte final, levando em conta a data da intimação desta decisão.

Portanto, deverá cumprir as obrigações constantes no Termo de Ajustamento de Conduta nos seguintes prazos:

Confeccionar projeto de lei de criação das vagas necessárias, tanto no âmbito do Poder Executivo Municipal, quanto no Poder Legislativo Municipal, com o respectivo envio para o Poder Legislativo até o dia 21 de fevereiro de 2020, mesmo que seja necessário a convocação de sessão extraordinária à Câmara Municipal para votação de referido projeto de lei, data a urgência da realização do certame pelos Executados;

Realizar o devido processo licitatório para contratação da banca realizadora do concurso público, com a consequente confecção do contrato administrativo até o dia 20 de março de 2020;

Publicar o edital do concurso público e viabilizar a realização das demais fases do certame, com inscrições e realização das provas até o dia 22 de maio de 2020;

Concluir e homologar o concurso público de provas ou provas e títulos ao provimento dos cargos vagos cujas funções atualmente são exercidas por servidores temporários e comissionados, com exceção das áreas localizadas em aldeias e terras indígenas até o dia 19 de junho de 2020;

Exonerar ou rescindir o contrato de todos os servidores que não tenham sido admitidos mediante concurso público ou processo seletivo de provas ou provas e títulos, dos comissionados em desvio de função e dos temporários cujo contrato não encontre respaldo nas disposições do Termo de Ajustamento de Conduta até o dia 03 de julho de 2019.

Demonstrar, por meio de documentos, em prazo fixado por este Juízo, o cumprimento dos itens c.1, c.2, c.3, c.4 e c.5 acima pleiteados;

O não cumprimento do ajustado em qualquer das cláusulas do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, bem como a presente decisão, implicará a responsabilidade pessoal e solidária do seu representante signatário e do ente público ao pagamento da multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia contados a partir da intimação válida doente municipal e de seu representante.

Cite-se o Município para cumprir as obrigações contidas no TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, sob pena de multa diária na forma estabelecida no parágrafo anterior.

Não manifestando-se nos autos, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para executar a multa estipulada por dia de atraso nesta decisão, demonstrando desde logo a planilha de cálculo atualizada.

Cumpra-se com urgência.”.

Em suas razões (id nº 2857929), o agravante destaca que a decisão agravada determinou o pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 ( mil reais), mas não limitou o valor da multa, sustentando que essa decisão poderá causar enriquecimento ilícito e gerar graves prejuízos aos cofres públicos e ao gestor municipal.

Defende, assim, ser necessária a suspensão temporária da decisão agravada para evitar prejuízos à Administração Pública, destacando, para tanto, que o
fumus boni iuris
resta configurado no fato da decisão interlocutória não ter limitado o valor máximo das astreintes, pelo que requer a limitação do valor a aplicado a título de multa.

Explica, de igual modo, que o
periculum in mora
está presente em razão do receio do Município de que, dentro do prazo para apresentar impugnação à execução, o juízo “a quo” determine o bloqueio das contas da Prefeitura e faça o sequestro de valores que deveriam ser utilizados na manutenção do serviço público.

Pleiteia, por essa razão, o reconhecimento dos requisitos do
fumus boni Iuris
e do
periculum in mora
e que, enquanto não houver a limitação do valor da multa das astreintes na decisão judicial, seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento.

Defende, ainda, a impossibilidade de concessão de liminar de obrigação de fazer para a realização de concurso público em face da Fazenda Pública, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei 8.437/92.

Sobre esse ponto ainda esclarece que realizar um concurso público neste momento, para todas as vagas que se fizerem necessárias, sem se saber se irão ser mantidos os recursos oriundos da União por conta da contagem da população do Município pelo IBGE, atribuída em 8 (oito) mil pessoas, poderá causar grave lesão à ordem, à saúde e à economia pública.

Destaca que entende que foi assinado um TAC, mas que, no momento da assinatura, não tinha conhecimento sobre a decisão do IBGE para diminuição populacional de Jacareacanga, que passou de 46 (quarenta e seis mil) habitantes para apenas 8 (oito mil).

Assevera que essa é uma situação
sui generis
que deve ser julgada, já que esse fato novo pode trazer graves prejuízos à Administração Pública.

Requer, diante disso, a revogação da decisão interlocutória diante da impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, por força da legislação federal em voga.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Sustenta, ainda, a possibilidade de revisão do termo de ajustamento de conduta – TAC pelo Judiciário. Nesse ponto, esclarece que o TAC foi celebrado com base na informação de que o Município de Jacareacanga possuía uma população de mais de 40 (quarenta mil) habitantes, porém a realidade atual é outra, já que conforme informações da FAMEP (Federação das Associações de Municípios do Pará) a população de Jacareacanga é na verdade de 8.889 (oito mil e oitocentos e oitenta e nove) habitantes.

Nesse contexto, explica que o Fundo de Participação dos Municípios é a principal fonte de renda do Município e que o valor é fixado de acordo com quantidade de habitantes por município, de modo que, quando lhe era atribuída a população de 41.487 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e sete) habitantes, recebia mais de R$328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais) do Fundo, porém com a perda populacional passaria, tem a receber o importe R$183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), ou seja, uma diferença a menor de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), com redução em mais de R$4.000.000,00 (quatro milhões) por ano.

Argumenta que, por conta disso, está receoso de realizar o concurso público no Município, pois pode ser extrapolado o limite legal com gasto de pessoal.

Menciona que, diante disso, apresenta proposta nos moldes que especifica, requerendo, com isso,
a reconsideração da decisão impugnada, para que em vez de se realizar um concurso público para todos os cargos, se realize um processo seletivo de contratação temporária até ulterior resolução do Processo Judicial nº 798-41.2011.4.01.3902, Seção Judiciária de Itaituba - PA.

Argumenta que essa situação seria republicana o suficiente para respeitar todos os princípios constitucionais, bem como respeitaria os ditames das finanças públicas.

Ressalta, novamente, fundamentos acerca da diminuição de repasses de recursos com a diminuição de sua população, daí por que houve a paralisação das providências visando a realização do concurso em questão.

Informa que o Município tentou de forma administrativa rever os dados do TAC, porém o antigo promotor não aceitou refazê-lo, bem como não quis encontrar um meio-termo para essa situação calamitosa.

Destaca que o projeto de lei referente ao concurso já está pronto desde maio de 2019, porém diante do receio e do risco de acontecer um déficit nas contas públicas, o procedimento para realização do certame foi suspenso.

Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso, por conta da não limitação máxima da aplicação da multa por astreintes.

No mérito requer a revogação da decisão interlocutória impugnada na forma que expõe.

Acostou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, deferi a concessão do efeito suspensivo (id nº 2901561).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (v. id nº 3265668).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id nº 3301053).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, analisando o recurso interposto pelo Município de Jacareacanga, verifico que os argumentos apresentados para fundamentar o pedido meritório se dividem em pedido de reforma da decisão interlocutória que determinou a confecção do projeto de lei para a criação das vagas destinadas ao provimento efetivo de pessoal por meio de concurso público, realização do processo licitatório para escolha da banca examinadora, publicação do respectivo edital, realização do concurso e exoneração dos servidores contratados a título precário pelo Município e em pleito que impugna a questão da multa aplicada, argumentando-se que não foi fixado um limite máximo para aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem emanada do juízo.

Pois bem, em relação à primeira questão suscitada pelo agravante, que versa sobre a necessidade de suspensão da ordem de organização e realização do concurso público municipal, em que pese os argumentos trazidos por ele, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, entendo que o requisito da relevante fundamentação restou demonstrado em favor do agravado, na medida em que restam comprovados nos autos o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado pelo Município de Jacareacanga e o Ministério Público Estadual, e por meio do qual, no ano de 2018, se comprometeu em realizar todos os trâmites necessários para realização de concurso público, porém, até o momento, não adotou qualquer movimento no sentido de cumprir o acordo firmado através do referido Termo.

Como se sabe, o Termo de Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial, que impõe ao infrator as obrigações de ajustar a sua conduta às exigências legais, mediante cominações. Assim, no presente caso, o TAC firmado entre as partes contém certeza, liquidez e exigibilidade, pelo que prevalece a sua presunção de legitimidade.

Por sua vez, os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas de que o ente municipal descumpriu o TAC desde o ano de 2018 e que, mesmo após o ajuizamento da execução, não fez qualquer movimento para sequer confeccionar o projeto de lei de criação das vagas a serem ofertadas no concurso.

Por outro lado, o argumento do agravante sobre a considerável diminuição do número de habitantes do Município de Jacareacanga não é capaz de, por si só, afastar a necessidade e o dever do Município de cumprir as normas constitucionais relativas à contratação de servidores por meio de concurso público.

Ademais, não sendo cumprida pelo Município executado a obrigação de fazer contida no Termo de Ajuste de Conduta, consubstanciada na contratação de servidores por meio de concurso público, conforme previsão do art. 37, II, da Constituição Federal, segue-se a execução forçada do título executivo extrajudicial.

No mais, através da confecção do projeto de lei de criação das vagas, o ente recorrente poderá prever a quantidade de vagas suficientes ao exercício das atividades municipais, de acordo com a sua necessidade e seu contingente populacional, podendo adequar sua previsão orçamentária nesse sentido.

Por essa razão, entendo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau relativamente à ordem de criação de vagas, planejamento e realização do concurso público pelo Município de Jacareacanga.

Sobre esse ponto, cumpre apenas observar as questões dos prazos estipulados na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, considerando a situação de pandemia global na qual nos encontrávamos no momento em que foi proferida a decisão agravada. Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso e o atual estado de calamidade pública que assola o País, entendo que o prazo de cumprimento da decisão agravada deve ser dilatado. Nesse sentido, de ofício, determino que a obrigação relativa à criação de projeto de lei de criação de vagas no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo seja cumprida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo (id nº 2901561). Quanto à obrigação de realizar e homologar concurso público, o seu cumprimento deve se dar em até 180 (cento e oitenta) dias, a contar do término do prazo relativo ao projeto de lei para criação dos cargos públicos (60 dias).

Por fim, em relação à questão da multa aplicada em caso de descumprimento da ordem, verifico que, de fato, o juízo “a quo” estabeleceu que “o não cumprimento do ajustado em qualquer das cláusulas do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, bem como a presente decisão, implicará a responsabilidade pessoal e solidária do seu representante signatário e do ente público ao pagamento da multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia contados a partir da intimação válida doente municipal e de seu representante.”, porém não fixou um limite para sua incidência, o que pode ocasionar enriquecimento ilícito e até mesmo um prejuízo desproporcional ao agravante.

Assim, primeiramente cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das astreintes ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento do que for deliberado pelo juiz.

Contudo,
relativamente à multa arbitrada
pelo magistrado de origem, observo que merece reforma parcial o
decisum
no que concerne à sua periodicidade, haja vista que não houve critério limitativo relativamente à sua incidência. Ressalto, nesse ponto, que é lícito ao julgador alterar o seu valor e/ou sua periodicidade quando verificar que se tornou excessiva ou insuficiente, nos moldes do artigo 537, § 1º, I, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Nesse diapasão, verifico que assiste razão ao agravante nesse tópico, considerando-se que a ausência de critério limitativo da multa arbitrada poderá tornar seu valor demasiadamente excessivo. Sendo assim, em um critério de razoabilidade, entendo que o valor arbitrado a multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais) deve ser mantida com sua aplicação até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) considerando a natureza da causa e o objeto do TAC.

Por fim, verifico que a decisão agravada impõe a aplicação da multa pessoal na figura do gestor público. Em relação a esse ponto, entendo que o gestor público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional da ampla defesa.

Dessa forma, a decisão agravada também merece ser reformada nesse ponto, devendo ser excluída a multa diária arbitrada em desfavor do gestor público municipal, sendo imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Município de Jacareacanga.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para fixar o limite máximo de incidência da multa em até o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e afastar a imposição de multa cominatória em desfavor do gestor público municipal, impondo-a tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Município de Jacareacanga. Considerando as particularidades do caso concreto, de ofício, determino a dilação dos prazos de cumprimento das obrigações impostas na decisão agravada, na forma acima estabelecida.

Mantenho os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 10/03/2021